Tribunal: TJMT
Processo: 1013281-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
SECRETARIA DO PLANTÃO
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 1013281-91.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo Juiz da 3.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres que converteu a prisão em flagrante do paciente GEOVANE MARQUES DA SILVA em prisão preventiva 27/09/2020, em sede de plantão.
Ressai dos autos que o Paciente foi preso juntamente com RONY EDSON BARBOSA DA SILVA, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121 c/c 14, II, 329 e 330, todos do CPB, isto é, pela “tentativa de homicídio da vítima VANDERLEI FERNANDES FRANCISCO, e, ainda, por ter resistido e desobedecido ordem manifestamente legal”.
Aduz que a Defensora Pública impetrou HABEAS CORPUS CRIMINAL em favor do codenunciado RONY, em 09/10/2020, cujo o pleito liminar foi negado. Contudo, em 02/12/2020, após analise meritória, a ordem foi concedida.
Assim, sustenta a necessidade de aplicação do efeito extensivo ao caso em apreço (Art. 580 CPP), de modo a conceder a ordem de habeas corpus ao ora Paciente, codenunciado, reconhecendo a ilegalidade da decretação da prisão preventiva de ofício.
Por fim, salienta que o Paciente se encontra preso, decorrendo daí, o periculum in mora (constrangimento ilegal do status libertatis).
Sob tais argumentos, pugna pela concessão da medida liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente, e, ainda a aplicação do efeito extensivo da decisão proferida nos autos n.o1021099-31.2020.8.11.0000 ao caso em apreço.
Eis a síntese do necessário. DECIDO.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, nos termos Resolução n.o 71/2009 do CNJ, in verbis:
Art. 1o. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
§ 1.o. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.
§ 2.°. As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e justificada delegação do juiz.
§3o. Durante o Plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.
Na hipótese, da leitura dos argumentos expendidos pelo Impetrante, verifico que a análise do pedido liminar não integra o rol das matérias aptas a serem analisadas em Plantão Judicial porque o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 27/09/2020 e, desde essa data, encontra-se recluso. Logo, não há falar em urgência.
Com efeito, depreende-se que a ordem de habeas corpus ao codenunciado RONY EDSON BARBOSA DA SILVA, foi concedida em 02/12/2020, o que, por si só, afasta o periculum in mora aduzido para a obtenção da aplicação do efeito extensivo ao caso em apreço.
Ademais, sob pena de ferir o princípio do juízo natural, é inadmissível que o Plantão Judicial seja considerado forma de extensão para a análise indiscriminada de quaisquer pretensões vindicadas, sobretudo quando é possível aguardar a apreciação do pedido por uma das Câmaras Criminais deste Tribunal.
Assim, remetam-se os autos à distribuição regular.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Plantonista